Tribunal: STF
Processo: RE 1490757
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 



    1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. A despeito de requerimento nos autos, “A Declaração de Inconstitucionalidade de Lei em controle difuso incidenter tantum é cabível quando imprescindível para o desate da questão posta no caso concreto; se a solução do litígio não necessita da incursão sobre controle de constitucionalidade, não cabe ao julgador, aleatoriamente, fazê-lo”. (APC 2010.01.1.084636-2, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa). Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 



    2. No caso, como a execução foi iniciada em 14.11.2019, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 



    3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Nas razões recursais, o recorrente alega que esse pronunciamento viola as normas contidas nos arts. 5o, XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.



    Sustenta, nesse contexto, que o caso dos autos versa sobre a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou a importância limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal e, desse modo, a matéria tratada nesse recurso não se refere ao que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE 792.107, Tema n. 792 da repercussão geral.



    Pontua que, no caso, há “o desacerto do acórdão recorrido, fazendose necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente” (eDoc 22, fl. 9).



    Ao final, requer “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (eDoc 22, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais, pois o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido apelos extremos nos quais também se discutiu, à semelhança do caso em apreço, a aplicação imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor às execuções pendentes no âmbito do Distrito Federal, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.351.385 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.392.860, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.428.324, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.361.600 ED-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.412.762, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.436.494, Relator o ministro Luiz Fux.



    Menciono, ainda, os precedentes colegiados a seguir, nos quais se observa a mesma conclusão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.383.581 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.414.943 ED, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer, no caso, a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do Distrito Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente